Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há omissão, obuscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que esta – num juízo de cognição sumária, próprio do atual estágio processual – concluiu pela necessidade de submeter a controvérsia relativa à impugnação da chapa que concorre às eleições da FUNCEF à apreciação do Órgão Colegiado. Ademais, a decisão ora embargada concluiu pela inexistência do perigo na demora, em razão da suspensão, por prazo indeterminado, do processo eleitoral na FUNCEF. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado em sede de antecipação da tutela recursal, não há como acolhê-los. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora